Tribunal: TJBA
Processo: 0540749-23.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0540749-23.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ORLANDO SANTOS DO ROSARIO Advogado(s): VANESSA TASIS ROZENDO SILVA, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE ORLANDO SANTOS DO ROSÁRIO PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, IV E VI C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECORRENTE ALESSANDRO DE JESUS GONÇALVES BENTO PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 121, §2º, INCISO IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413, DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CONFIGURADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Ministério Público ofereceu denúncia contra os recorrentes ORLANDO SANTOS DO ROSARIO e ALESSANDRO DE JESUS GONÇALVES BERTO em síntese, por no dia 26 de setembro de 2016, por volta das 21:00, em Fazenda Grande I, nesta capital, o segundo denunciado agindo livre e conscientemente e com intenso animus necandi, deflagrou disparos de arma de fogo contra a vítima Núbia Maria de Jesus Rocha do Rosário, causando as lesões descritas no Laudo de Lesões corporais que oportunamente será acostado aos autos, não a matando por circunstâncias alheias a sua vontade, a pedido do primeiro denunciado, ora apelante, ex-marido da vítima. De acordo com os autos, no dia e hora acima mencionado, a vítima voltava da academia momento em que o denunciado ALESSANDRO deflagrou disparos de arma de fogo contra aquela e em seguida evadiu do local. 2. Finda a instrução criminal, bem como apresentadas as alegações finais de ambas as partes, sobreveio a sentença de pronúncia, acolhendo a pretensão acusatória e determinando o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal Popular. 3. Alegam os recorrentes que a sentença de pronúncia deve ser reformada, em razão da ausência de provas sobre a autoria do crime. 4. No ensejo, é preciso deixar esclarecido, de pronto, que o juiz só pode anunciar a absolvição sumária quando, amparado nas provas dos autos, houver o convencimento, por óbvio, de que não está provada a existência do fato; de que não é o acusado o seu autor ou partícipe; de que o fato sequer constitui infração penal; ou mesmo na hipótese de o acusado agir manifestamente acobertado por uma causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. 5. No que diz respeito a materialidade, esta é inconteste conforme se verifica pelo registro do pronto atendimento no Hospital do Subúrbio e exame de lesão corporal (id. 68032089), que atestam que a vítima foi atingida por arma de fogo, com projetil na coluna. 6. Em relação a autoria do delito, mesmo a defesa insistindo na tese da negativa de autoria, constata-se a presença de elementos indicativos de que o recorrente Orlando é o possível mandante e o recorrente Alessandro possível autor da tentativa de homicídio sob apuração, sendo inviável, ao menos nesta fase processual, alcançar conclusão diversa, eis que se empreende, aqui, mero juízo de admissibilidade, pautado na regra contida no art. 413 do Código de Processo Penal. 7. Analisando com acuidade o conjunto probatório constante dos autos, o que se percebe é a presença de indícios aptos a levarem os Recorrentes a julgamento perante o Tribunal Popular, a que, competirá decidir acerca da contribuição ou não do Recorrente na empreitada delituosa e, em caso positivo, a forma como esta se deu, consubstanciando em autoria ou participação. 8. Assim sendo, um exame ponderado da matéria fática em comento deságua na conclusão de que a submissão dos recorrentes ao veredicto popular é solução que se compele, não sendo possível acolher a tese de absolvição sumária. 9. Ademais, o princípio que encerra esta primeira fase do procedimento escalonado do Júri é o do in dubio pro societate, logo, na dúvida, deve o magistrado pronunciar os acusados, considerando-se ser esta fase marcada por um juízo de fundada suspeita, carecendo, portanto, da certeza indispensável à condenação criminal. 10. Parecer Ministerial pelo não provimento. 11. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0540749-23.2019.8.05.0001, em que é recorrente ORLANDO SANTOS DO ROSARIO e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça